Tribunal: TJMT
Processo: 1038758-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038758-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva em face de concessionária de energia elétrica, fundada em supostos danos causados por oscilação de energia que teriam provocado avarias em equipamentos de segurados indenizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos elétricos indenizados pela seguradora, tendo como fundamento a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público. Especificamente, analisa-se: (i) se os laudos apresentados são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos reclamados; (ii) se há prova da ocorrência de falha na rede de distribuição de energia; e (iii) se a ocorrência de descarga atmosférica constitui excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A seguradora sub-rogada não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais, tampouco indicam de forma precisa a origem do dano na rede externa da concessionária.

5. A concessionária, por sua vez, comprovou, mediante documentos exigidos pela ANEEL (Módulo 9 do PRODIST), que não houve anormalidade na rede elétrica nas datas dos eventos, afastando a configuração do dever de indenizar.

6. A ocorrência de descarga atmosférica é fato caracterizado como força maior, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária, conforme reiterada jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Laudos técnicos unilaterais e genéricos não são suficientes para comprovar o nexo causal entre o dano elétrico e falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica.

2. A ocorrência de descarga atmosférica caracteriza força maior e constitui excludente de responsabilidade civil, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S/A
em face da sentença proferida pelo 8a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

A sentença recorrida (ID 325262396) julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 325262398), a Apelante alega que os laudos periciais acostados aos autos demonstram a responsabilidade da empresa Apelada pelo ocorrido.

Sustenta que foram apresentados processos de sinistros por danos elétricos, com seus respectivos comprovantes de pagamento, incluindo notas fiscais e faturas de energia elétrica emitidas pela Apelada, bem como documentos que comprovam a realização de criteriosa verificação, inclusive com a realização de vistoria técnica, a fim de confirmar o dano elétrico e o nexo de causalidade.

Aduz que, por se tratar de concessionária de serviço público, a responsabilidade da Apelada é objetiva, seja em razão do risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, seja nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, c/c o art. 25, caput, da Lei no 8.987/1995, não havendo que se falar em ausência de nexo causal entre o sinistro ocorrido e a conduta da requerida.

Assevera que, quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, a variação de tensão na rede elétrica insere-se no risco da atividade desempenhada pela prestadora do serviço público, não se configurando, no âmbito dessa atividade, o evento “raio” como causa excludente de responsabilidade civil.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 325262401.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada
suscita preliminar de ausência de dialeticidade com relação ao recurso interposto pelo autor.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de no 3353010638414 (
Lucileia Barbosa Soares
), 7169000051914 (
Wagner Costa Pardo), 3355037778214 (Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues), 4111000647914 (Michele da Silva Colen), 3353012180814 (Pablo Ricardo Carteri de Vargas), 7169000075314 (Jonice de Fatima Ferri) e 3353012764614 (Cleidineia Estevam Pereira)
no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro: 335340719001436

Segurado:
Lucileia Barbosa Soares

Apólice: 3353010638414

Data do Sinistro: 22/04/2019

Data do pagamento: 31/05/2019

Valor do prejuízo: R$ 2.105,70

Causa: Descarga elétrica (raio)

Sinistro: 716940719000116

Segurado:
Wagner Costa Pardo

Apólice: 7169000051914

Data do Sinistro: 01/12/2019

Data do pagamento: 20/12/2019

Valor do prejuízo: R$ 2.116,24

Causa: Descarga elétrica

Sinistro: 335540520002975

Segurado:
Fagner Ibraim Rossetto Rodrigues

Apólice:
3355037778214

Data do Sinistro: 15/02/2020

Data do pagamento: 23/03/2020

Valor do prejuízo: R$ 4.461,59

Causa: Descarga elétrica (raio)

Sinistro: 411140720000426

Segurado:
Michele da Silva Colen

Apólice:
4111000647914

Data do Sinistro: 22/04/2020

Data do pagamento: 30/04/2020

Valor do prejuízo: R$ 4.000,00

Causa: Descarga elétrica

Sinistro: 335340720002096

Segurado:
Pablo Ricardo Carteri de Vargas

Apólice:
3353012180814

Data do Sinistro: 05/10/2020

Data do pagamento: 21/10/2020

Valor do prejuízo: R$ 2.120,90

Causa: Descarga elétrica

Sinistro: 716940721000303

Segurado:
Jonice de Fatima Ferri

Apólice:
7169000075314

Data do Sinistro: 09/01/2021

Data do pagamento: 03/03/2021

Valor do prejuízo: R$ : 2.114,14

Causa: Descarga elétrica

Sinistro: 335340721002501

Segurado:
Cleidineia Estevam Pereira

Apólice:
3353012764614

Data do Sinistro: 10/07/2021

Data do pagamento: 26/07/2021

Valor do prejuízo: R$ 1.264,90

Causa: oscilação de energia/ descarga elétrica

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada, houveram danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelante, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que os laudos técnicos apresentados eram unilaterais, elaborados sem acompanhamento da concessionária, e por profissionais sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelante (IDs. 325261894 – fl. 29 a 32, 325261895 – fl. 25, 325261896 – fl. 31 a 34, 325261897 – fl. 17 e 18, 325261898 – fl. 17, 325261899 – fl. 19 a 21 e 325262350 – fl. 23 e 24), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica”.

Os laudos mencionados não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 325262387, 325262388, 325262389 e 325262390) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Salienta-se ainda que a Apelada apresentou documento (IDs. 325262384, 325262385 e 325262392) onde demonstrou que não foi encontrado o endereço do suposto sinistro alegado pela seguradora.

Por fim, ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum, observa-se, a partir dos laudos técnicos que, os equipamentos dos segurados foram danificados em razão de descargas atmosféricas.

No caso concreto, portanto, restou evidenciada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o dano resultou de fenômeno natural imprevisível e inevitável, afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço por parte da Apelante.

Em razão disso, impõe-se o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil da concessionária de serviço público, visto que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas a ela.

Nesse sentido, trago julgados por esta e. Câmara de Direito Privado, onde os laudos apresentados constataram que os equipamentos dos segurados sofreram danos devido à descargas elétricas (raios):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que julgar desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para o julgamento do mérito.

4. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

5. O único laudo técnico apresentado é unilateral, genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica, detalhada e imparcial a origem do dano nem a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

6. A prova apresentada não comprova que a variação de tensão teve origem na rede externa, de responsabilidade da concessionária, tampouco afasta a conclusão de que o dano decorreu de descarga atmosférica, conforme demonstrado no laudo técnico apresentado.

7. A ocorrência de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

(N.U 1005264-57.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR COMPROVADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, conforme a CF/1988 e o CDC.

4. Entretanto, comprovada a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), mediante laudos técnicos, resta rompido o nexo causal necessário à responsabilização civil.

5. Os documentos acostados aos autos não demonstram de forma segura que os danos decorreram de falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e frágeis não são aptos a infirmar a excludente de responsabilidade.

6. Diante da ausência de prova idônea que vincule a concessionária aos danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A ocorrência de força maior, caracterizada por descarga atmosférica, constitui excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado."

(...). (N.U 1005803-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025) (destaquei).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025